Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-56.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADES. FILHO. PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Comprovada a alteração da capacidade contributiva do genitor, que idoso, apresenta maior dificuldade para o exercício da atividade que ocupava de pedreiro, além de receber atualmente benefício assistencial à pessoa idosa, impõe-se reduzir a verba alimentar fixada para 40% (quarenta por cento) do benefício previdenciário, montante que se mostra proporcional às necessidades do filho e à capacidade contribuitiva dele, considerando as peculiaridades da causa.
3. Apelações do Autor e do Réu conhecidas e não providas.